Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-74.2024.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002115-74.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE EDILSON DE ANDRADE - CPF: 640.228.462-91 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. apelação criminal. pedido de restituição de coisas apreendidas. armas de fogo e munições apreendidas. apreensão mantida. interesse ao processo. nomeação como depositário fiel. impertinência. restituição de objetos pessoais. possibilidade.

recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra decisão que indeferiu a restituição de armas de fogo, munições, carregadores e documentos apreendidos na posse do apelante, pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, visando
a restituição ou nomeação do apelante como “
depositário fiel
”. Em pedido subsidiário, a restituição da pulseira de ouro, documentos pessoais vinculados [código de apreensão 33C8A], certificado da carabina e pistola Steyr cal. 9mm, “
tendo em vista o seu uso esportivo em competições e treinamentos
”.

II.
Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: (1) “
as armas/bens apreendidos são inservíveis para o deslinde do processo, eis que já foram periciadas
”; 2) o apelante comprovou “
ser o legítimo proprietário da arma com a juntada do registro e certificado de posse aos autos
”.

III.
Razões de decidir

1. A restituição de bens apreendidos pressupõe o cumprimento cumulativo de três requisitos: comprovação da propriedade pelo requerente, ausência de interesse investigativo na manutenção da apreensão e inexistência de previsão legal de perdimento do bem.

2. A apreensão de armas de fogo e munições utilizadas em supostos crimes impede sua restituição enquanto perdurar o interesse processual na sua manutenção, podendo culminar na perda em favor da União ao final do processo.

3. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não equivale a porte de arma de fogo, e a Guia de Tráfego apenas autoriza o transporte do armamento para fins específicos, não legitimando o porte em circunstâncias diversas.

4. A realização de perícia sobre as armas e munições não afasta, por si só, o interesse na manutenção da apreensão.

5. Mostra-se impertinente a “
nomeação de depositário fiel, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal
”, por ter sido constatado o interesse processual na apreensão das armas de fogo e munições “
para a elucidação do crime e o deslinde do processo
”, notadamente porque foram apreendidas em contexto de suposto crime de porte ilegal.

6. A restituição deve ser limitada aos bens pessoais do apelante que não guardam relação com a investigação, como documentos e acessórios sem relevância probatória.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para

determinar a restituição de
uma
pulseira de ouro e dos documentos pessoais
ao apelante.

Tese de julgamento
:

A restituição de bens pessoais sem relação com a investigação se afigura cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei no 10.826/2003, arts. 14, 16 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap no 0002156-41.2020.8.11.0013 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1o.5.2024; TJGO, Ap no 5429110-40.2022.8.09.0051 – Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria – 1a Câmara Criminal – 29.4.2024; TJMT, Ap no 1005506-36.2023.8.11.0006 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.5.2024; TJMT, Ap no 1001121-40.2023.8.11.0040 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2024; TJMS, Ap no 0002526-07.2022.8.12.0018 – Rel. Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz – 3a Câmara Criminal – 13.12.2022; TJMT, Ap no 1001900-86.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024; TJMG, Ap no 0133839-42.2015.8.13.0040 – Rel. Desa. Maria Luiza de Marilac – 3a Câmara Criminal – 24.1.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002115-74.2024.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): JOSÉ EDILSON DE ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSÉ EDILSON DE ANDRADE
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (PJE no 1002115-74.2024.8.11.0059), que indeferiu a restituição de armas de fogo, munições, carregadores e documentos apreendidos na posse do apelante, pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa – arts. 16 e 14, ambos da Lei no 10.826/2003 c/c art. 288 do CP - (ID 257090199).

O apelante sustenta que: 1) “
as armas/bens apreendidos são inservíveis para o deslinde do processo, eis que já foram periciadas
”; 2) comprovou “
ser o legítimo proprietário da arma com a juntada do registro e certificado de posse aos autos
”.

Requer o provimento para que sejam restituídos os “
bens apreendidos
” ou nomeado “
depositário fiel
”. Em pedido subsidiário, a restituição da pulseira de ouro, documentos pessoais vinculados [código de apreensão 33C8A], certificado da carabina e pistola Steyr cal. 9mm, “
tendo em vista o seu uso esportivo em competições e treinamentos
”
(ID 257090652).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 246119757).

A i. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Pedido de restituição de bens alvo de apreensão em procedimento instaurado para apurar a prática de eventuais crimes – Inviabilidade – Medida de cautela - Disposição legal constante no art. 118 e art. 120, do CPP - Pelo desprovimento do recurso
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 262299797).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que resultaram nas apreensões das armas de fogo e munições.

Vejamos.

Em 6.7.2023, policiais civis [plantonistas da Delegacia de Porto Alegre do Norte] receberam informações de que indivíduos armados estariam circulando pelo município de Porto Alegre do Norte/MT em uma caminhonete Hilux, cor cinza, placas RCK6B06; em diligências, uma equipe policial localizou o veículo na avenida Betumarco, próximo à rotatória do banco Bradesco; em ato contínuo, abordaram a caminhonete, razão pela qual seus ocupantes desceram e informaram estar armados; em busca pessoal, encontraram um revólver calibre .38 com Abimael Eduardo de Almeida, além de munições em seu bolso; José Augusto de Sá também portava um revólver do mesmo calibre, acompanhado das respectivas munições; o apelante José Edilson de Andrade [condutor do veículo] alegou ser “CAC” e informou que havia duas armas no carro; na sequência, localizaram uma pistola calibre .320 entre os bancos dianteiros e um fuzil T4556 no banco traseiro, sendo que ambas as armas possuíam carregadores municiados; os suspeitos alegaram estar realizando segurança pessoal de um indivíduo chamado Adenilson, que não foi localizado, bem como “
não procurou a delegacia a fim de saber sobre seus seguranças
”, consoante se extrai do Relatório de Investigação no 2023.13.56424, subscrito por investigadores de Polícia [Lucy Mara Rodrigues de Sousa e José Aparecido Jesus da Silva] (PJE no 1002795-93.2023.8.11.0059).

As apreensões relacionadas ao apelante
JOSÉ EDILSON DE ANDRADE totalizaram:

1) fuzil, marca Taurus, cal. 5.56mm, aço inox, no série ACL582194, no lacre 07036055, Código de Apreensão 33C66;

2) pistola Steyr, marca Sig Sauer, cal. 9mm, aço inox, no série M17A054821, no lacre 04118955, código de apreensão 33C67;

3) Certificado de Registro de Arma de Fogo de carabina/fuzil, marca Taurus, calibre.40, Código de Apreensão 33C71;

4) Certificado de Registro de Arma de Fogo de espingarda, marca Mosseberg, calibre 12, Código de Apreensão 33C73;

5) 46 (quarenta e seis) munições de calibre 9 mm, Lacre: 07036055, Código de Apreensão 33C74;

6) 3 (três) carregadores de pistola, Lacre: 04118955, Código de Apreensão 33C75;

7) 1 (um) cartucho calibre .12, Lacre: 03150106, Código de Apreensão 33C77;

8) 3 (três) carregadores do fuzil Td556, Lacre: 07036055, Código de Apreensão 33C88;

9) 1 (uma) corrente de ouro com pingente de cadeado, Código de Apreensão 33C89;

10) um Rg, uma Cnh, um Cartão de Vacinação, um Titulo Eleitoral, um Certificado de Dispensa, um Cpf, um Cartão do Sus, todos em nome de José Edilson de Andrade, Código de Apreensão 33C8A;

11) 1 (uma) capa para transporte de armas e acessórios, Código de Apreensão 33C8B;

12) 1 (um) boné Preto, Código de Apreensão 33C8C;

13) um Cartão de poupança da Caixa Econômica Federal em nome de Ariele Andrade Melo; um Cartão Sicoob, Cartão Cidadão; um Cartão do Banco do Brasil em nome de José Edilson de Andrade; um Cartão Sicoob em nome de João de Andrade Neto, Código de Apreensão 33C8D;

14) 1 (um) celular Iphone 13, cor preta, Lacre: 04127346, Código de Apreensão 33C8E;

15) 1 (uma) pasta azul com diversos documentos relativos a armas e documentação de propriedade agrícola, Código de Apreensão 33C90;

16) 65 (sessenta e cinco) munições calibre 556, Lacre: 07036055, Código de Apreensão 33C91;

17) 1 (uma) pulseira de ouro, Código de Apreensão 33C92;

18) 1 (um) celular Iphone, capa preta, Lacre: 04127341, Código de Apreensão 33CF1
(
Termo de Apreensão no 2023.16.272458 - ID 257090179)

Em 8.7.2023, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante “
cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1 – Pagamento de fiança no valor de 02 salários mínimos para cada um dos suspeitos Abimael Eduardo de Almeida e José Augusto de Sá, bem como o montante de 07 salários mínimos para o indiciado José Edilson de Andrade; 2 – Manter endereço e telefone atualizado nos autos; 3 – Proibição de ausentarem-se das Comarcas onde residem, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 4 - Proibição de cometer novos ilícitos penais [...].
” (Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – PJE no 1002795-93.2023.8.11.0059).

Em 15.9.2023, foi juntado no inquérito policial o Laudo Pericial no 523.2.13.0131.2023.126333-A01, elaborado pela perita oficial criminal [Laura Giselly Barcelos de Sousa], da Gerência Regional de Confresa da POLITEC [Perícia Oficial e Identificação Técnica] do Estado de Mato Grosso (PJE no 1003846-42.2023.8.11.0059)

Em 16.10.2024, o Juízo singular indeferiu a restituição nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente é de destacar que a manutenção das armas de fogo e munições apreendidas é imprescindível para se evitar o desfecho inconclusivo do procedimento investigatório (ID. 85789632).

Em que pese a alegação de competente registro do armamento, não se pode afastar o efetivo interesse em manter a apreensão do bem, pois como cediço, as coisas apreendidas que de algum modo interessam à elucidação de um crime, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Ademais, o perdimento de armamentos em contexto de porte ilegal de arma de fogo, mesmo que comprovada sua propriedade, constitui efeito da condenação e decorre de expressa previsão legal contida no estatuto do desarmamento (CP, art. 91, II, a; e Lei 10.826/03, art. 25).

Por tais razões, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido da defesa.”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito – ID 257090199)

Em 15.9.2023, o Delegado de Polícia [Diogo Jobane Neto] solicitou a “
dilação de prazo à continuidade das investigações
” (PJE no 1003846-42.2023.8.11.0059).

Em 24.9.2023, o órgão do Ministério Público concedeu a “
dilação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias para conclusão dos trabalhos
” (Daniela Moreira Augusto, promotora de Justiça - PJE no 1003846-42.2023.8.11.0059).

Pois bem.

O
s investigadores de Polícia [Lucy Mara Rodrigues de Sousa e José Aparecido Jesus da Silva]
flagraram
JOSÉ EDILSON DE ANDRADE portando 1 (um) fuzil Taurus, cal. 5.56mm, aço inox, no série ACL582194; 1 (uma) pistola Steyr, marca Sig Sauer, cal. 9mm, aço inox, no série M17A054821; 46 (quarenta e seis) munições de calibre 9mm; 3 (três) carregadores de pistola; 1 (um) cartucho calibre .12; 3 (três) carregadores do fuzil e 65 (sessenta e cinco) munições calibre 556.

Atente-se que
fuzil Taurus, cal. 5.56mm, aço inox, no série ACL582194 e as 65 (sessenta e cinco) munições calibre 556
são de uso restrito, enquanto a
pistola Steyr, marca Sig Sauer, cal. 9mm, aço inox, no série M17A054821 e as 46 (quarenta e seis) munições de calibre 9mm são de uso permitido, consoante se extrai do Laudo Pericial no 523.2.13.0131.2023.126333-A01, subscrito pela perita oficial criminal [Laura Giselly Barcelos de Sousa], constante do Inquérito Policial no 1003846-42.2023.8.11.0059
.

O apelante apresentou documentação comprovando ser “CAC” [caçador, atirador ou colecionador], consistente em

Certificado de Registro no 390121, válido até 23.6.2023, bem como Certificados de Registros das Armas de Fogo e Guias de Tráfego Especiais (ID 257090180/ ID 257090182/ ID 257090183/ ID 257090184/ ID 257090185).

Todavia, observa-se que o apelante e demais investigados [Abimael Eduardo de Almeida e José Augusto de Sá] “
não estavam em serviço de segurança pessoal, mas sim como "jagunços" para realização de crimes em que a doutrina chama de "novo coronelismo" consistentes em uso de força bélica para expulsarem posseiros de suas terras. Tal fato resta claro e evidente pelo fato de possuírem roupas semelhantes as utilizadas pelas forças armadas, possuírem antecedentes criminais com esbulho possessório e porte ilegal de arma de fogo e por também , até o presente momento, não terem apresentados o suposto segurado
”, conforme bem pontuado pelo Delegado de Polícia ao proferir o Despacho no 155.3.2023.10757, no auto de prisão em flagrante relativo a estes fatos (Luiz Roberto Camargo Rodrigues, Delegado de Polícia – PJE no 1002795-93.2023.8.11.0059).

A restituição de coisas apreendidas pressupõe a comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente; 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento, consoante jurisprudência deste e. Tribunal (TJMT, Ap no 0002156-41.2020.8.11.0013 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1o.5.2024).

O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não se mostra válido como porte de arma de fogo, enquanto a Guia de Tráfego autoriza apenas o transporte da arma, com as munições separadas, para finalidades específicas, declaradas no registro correspondente, na forma estabelecida pelo Comando do Exército (TJGO, Ap no 5429110-40.2022.8.09.0051 – Relator: Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria – 1a Câmara Criminal – 29.4.2024).

No caso, a
conduta atribuída ao apelante, especialmente o
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
constitui matéria que será avaliada tanto pelo órgão do Ministério Público quanto pelo Juízo singular, após o encerramento das investigações.

Se as armas de fogo e as munições constituem
prova material ou instrumento dos crimes, ao passo que inexistem elementos suficientes que demonstrem a legalidade do porte das armas de fogo e munições e a denúncia não foi oferecida,
persiste o interesse processual na apreensão
(TJMT, Ap no 1005506-36.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.5.2024; TJMT, Ap no 1001121-40.2023.8.11.0040 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2024).

Frise-se, ainda, que a realização de exame pericial, por si só, não elide o “
interesse para o processo
”,
conforme orientação jurisprudencial do e. TJMS (Ap no 0002526-07.2022.8.12.0018 – Relator: Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz – 3a Câmara Criminal – 13.12.2022).

Não bastasse, eventual condenação do apelante [pelo porte de arma de fogo de uso permitido ou porte ilegal de arme de fogo de uso restrito]
“
acarretará, como efeito extrapenal, a perda da arma de fogo e das munições apreendidas, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea a, do Código Penal
” (Ap no 1005506-36.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 2a Turma Criminal – 12.4.2024), de modo que

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de Porte Irregular de Arma de Fogo, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
” (Ap no 1014457-02.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.4.2022)

Assim sendo, a apreensão das armas de fogo e munições apreendidas deve ser mantida.

Outrossim, mostra-se impertinente a “
nomeação de depositário fiel, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal
”, por ter sido constatado o interesse processual na apreensão das armas de fogo e munições “
para a elucidação do crime e o deslinde do processo
”, (TJMT, Ap no 1001900-86.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024), notadamente porque foram apreendidas em contexto de suposto crime de porte ilegal.

Enfim, mostra-se cabível a restituição, tão somente, da
pulseira de ouro [código de apreensão 33C92] e dos seus documentos pessoais, vinculados ao código de apreensão 33C8A [
um Rg, uma Cnh, um Cartão de Vacinação, um Título Eleitoral, um Certificado de Dispensa, um Cpf, um Cartão do Sus, todos em nome de José Edilson de Andrade], ao se considerar que são “
bens pessoais que não guardam relação com os crimes
” (TJMG, Ap no 0133839-42.2015.8.13.0040 – Relator: Desa. Maria Luiza de Marilac – 3a Câmara Criminal – 24.1.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
P
ROVIDO PARCIALMENTE
para

determinar a restituição de
uma
pulseira de ouro e dos seus documentos pessoais vinculados ao código de apreensão 33C8A [
um Rg, uma Cnh, um Cartão de Vacinação, um Título Eleitoral, um Certificado de Dispensa, um Cpf e um Cartão do Sus], ao apelante JOSÉ EDILSON DE ANDRADE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025